Tribunal: STF
Processo: HC 187359
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 579.342, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL A QUO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus foi impetrado contra decisão singular do Desembargador Relator que, em decisão terminativa, não conheceu do habeas corpus originário. Como não se trata de decisão liminar, diversamente do que alega o Agravante, não é hipótese de cabimento do entendimento consolidado na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal ou de sua eventual superação.
    2. Não foi conhecido o habeas corpus, pois, manejado contra decisão monocrática do Desembargador Relator, não houve a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado e, portanto, não ocorreu o exaurimento da instância ordinária.
    3. Agravo desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos 232,6g (duzentos e trinta e dois gramas e sessenta centigramas) de maconha.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandamus.
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional fechado.
    Afirma que o paciente é primário e de bons antecedentes, razão pela qual, “a despeito da fixação do regime inicial fechado, tem direito à imposição de regime inicial aberto, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    A defesa também destaca que diante do atual cenário de pandemia, é necessário “olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, bem como se revejam prisões por crimes sem grave ameaça ou violência”.
    Conclui que o paciente “preenche todos os requisitos para a obtenção das penas alternativas, na medida em que o delito pelo qual foi condenado não foi praticado mediante violência física ou grave ameaça a pessoa, a reprimenda de reclusão ficou abaixo dos quatros anos, é primária e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer a concessão LIMINAR da ordem de fixação de regime aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, a Defensoria Pública aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de fixação do regime inicial aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Observo que o habeas corpus foi impetrado contra decisão singular do Desembargador Relator do HC n.º 2088260-24.2020.8.26.0000, que, em decisão terminativa (fls. 11-15), não conheceu do habeas corpus originário. Como não se trata de decisão liminar, diversamente do que alega o Agravante, não é hipótese de cabimento do entendimento consolidado na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal ou de sua eventual superação. 
    Assim dispõe a referida Súmula: 
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    O habeas corpus ora impugnado foi indeferido liminarmente, pois, manejado contra decisão monocrática do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. 
    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, e, não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental. 
    Cuida-se de entendimento firmado pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, como demonstram os seguintes precedentes, a título ilustrativo: AgRg no HC 503.168/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 04/06/2019; AgRg no HC 507.396/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019. 
    Confiram-se, ainda, recentes julgados proferidos pelas Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 171.614 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2019; HC 170.091 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/09/2019. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao regimental ”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “manejado contra decisão monocrática do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado”.
    Destarte, evidente a ausência de manifestação da Corte Superior acerca do mérito da matéria levada a seu conhecimento. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Demais disso, cumpre ressaltar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente